Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. DÉBITO REMANESCENTE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial em razão do pagamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu o pagamento total ou apenas parcial da dívida objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora em ação de execução de título extrajudicial deve demonstrar a causa de pedir referente à existência de outro contrato, para além daquele objeto de pagamento, a justificar o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.